Tribunal: TJDFT
Processo: 0703417-60.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703417-60.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. APELADO: JOSE RICARDO ESPINDOLA DE SOUSA 69752540104 D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA objetivando a anulação da sentença que, diante da ausência de citação de PONTO CERTO DEPOSITO DE BEBIDAS EIR, julgou extinta a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. É a síntese do necessário. Decido. De início, observo que, desde a origem, há ordem de retificação da autuação quanto ao polo passivo (ID 24562831), que permanece equivocado, constando nome de José Ricardo Espindola de Sousa, com reflexo nos atos processuais. Não obstante, compulsando os autos verifica-se que, durante a tramitação da ação de busca e apreensão, a parte autora interpôs agravo de instrumento (no 0711540-37.2020.8.07.0000), distribuído ao desembargador João Egmont, integrante da Segunda Turma Cível, julgador e órgão, portanto, preventos para análise desta apelação, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, in verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Ante o exposto, determino o retorno dos autos ao Serviço de Autuação e Distribuição para que o presente recurso seja redistribuído, mediante compensação, ao il. desembargador João Egmont, da 2a Turma Cível. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator